Tribunal: TJMT
Processo: 1017225-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017225-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Promoção, Reforma, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALDO DOMINGOS DOS PASSOS - CPF: 241.136.701-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR INATIVO – INCAPACIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO - APOSENTADORIA PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo

2.

A implementação da integralidade dos proventos do Apelante (revisão de sua aposentadoria) ensejaria a modificação da situação jurídica que acarretou a aposentação, a qual está sujeita à prescrição de fundo de direito. Não foram atingidas apenas as prestações pecuniárias de trato sucessivo, mas o próprio direito à revisão dos proventos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1017225.80.2018.8.11.0000

APELANTE:
ALDO DOMINGOS DOS PASSOS

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por Aldo Domingos dos Passos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Conversão de Reserva Proporcional
no 1017225-80.2018.8.11.004, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, II do CPC.

De início, afirma o Apelante
que, foi incluído na Corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a contar do dia 20/9/1985, conforme consta-se da certidão emitida pela Diretoria Adjunto de Recurso Humanos da PMMT juntada aos autos.

Registra que,
foi transferido ex-officio para a inatividade na data do dia 25 de agosto de 2000, tendo o Ato no 1.899/2004, apenas retificado quanto ao tempo de serviço prestado pelo Apelante a corporação militar para 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de serviços realizados.

Relata que,
o motivo da sua transferência para a inatividade decorreu do acidente de trabalho sofrido em janeiro de 1996, ocasião em que foi alvejado por vários projéteis de arma de fogo quando atendia uma ocorrência.

Assegura que,
depois da ocorrência do fatídico fato, não mais retornou para as atividades de policial militar, tendo em vista as constantes internações para tratamento da sua saúde e recuperação dos ferimentos.

Pretende a retificação do seu ato de aposentadoria para que seja aposentado com proventos integrais a graduação superior a 3o (terceiro) Sargento.

Argumenta que, o Magistrado de Primeiro Grau equivocou-se ao julgar extinta a ação ante o reconhecimento da prescrição,
tendo em vista que nada obstante almeje revisão de sua aposentadoria, sendo com proventos integrais ao posto hierárquico que possuía na ativa, o direito persiste até hoje, devendo ser analisado e ao final acolhido, uma vez que a Administração Pública cometeu uma injustiça quando o transferiu para inatividade de forma errônea, tal situação de injustiça não pode transitar impunemente devido a ilegalidade.

Defende que, a
presente demanda trata-se de ação de caráter alimentar, portanto, de natureza de trato sucessivo, razão pela qual não atinge a prescrição do fundo de direito, de acordo com a Súmula n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, o
seu direito nunca foi negado, portanto, a prescrição só poderá atingir as prestações pecuniárias vencidas antes do quinquênio, já que é uma relação de trato sucessivo, onde a Administração Militar deveria ter o aposentado de acordo com a Lei vigente de forma automática, pois já preenchia todos os requisitos necessários para
aposentar-se, o que, em seu entender, resultou em lesão ao seu direito adquirido constitucionalmente.

Alega que,
a Justiça não pode beneficiar a Administração Pública, quando seus próprios atos estão inquinados de injustiça e ilegalidades, pois se assim agir, estará o Poder Público reconhecendo à Administração o proveito da própria torpeza.

Garante que, a
sua transferência para a inatividade, mediante reforma por invalidez está correta, ocorre que os argumentos utilizados pelo Recorrida para pagar ao Recorrente os proventos proporcionais por tempo de serviço não merece prosperar.

Ressalta que,
só veio a se aposentar devido ao acidente de trabalho que o impediu de cumprir com o seu dever funcional. Dessa forma, possui o direito de ser aposentado com base no subsídio integral correspondente ao Grau Hierárquico que possuía na ativa, ou seja, 3o SARGENTO PMMT, conforme artigo 152, inciso II, §2° da LC 555/2014.

Reforça, ademais, que,
o art. 40, 1o, I, da Constituição Federal estabelece o direito do servidor público aposentado por invalidez permanente, do acidente de trabalho grave (como é o seu caso), à percepção integral dos proventos de inatividade na graduação de 3o Sargento PM.

Diante desse contexto, afirma que,
faz jus ao recebimento das diferenças salariais e 13o salários de forma retroativas entre os proventos proporcionais que recebe atualmente e os integrais que deveria receber desde a data da sua reforma.

Por fim, pugna pela reforma do ato sentencial, para que seja determinada
a conversão da aposentadoria proporcional do posto de Soldado PM Classe D para a aposentadoria com proventos integrais ao posto de 3o Sargento da PMMT, como também requer a condenação do Apelado ao pagamento das diferenças salariais e 13o salário que deixou de receber na graduação de 3o Sargento PM, no valor atualizado de R$177.825,53, respeitando-se a prescrição quinquenal das parcelas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 75199472, por ausência de interesse público abstém-se de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação
, interposto por Aldo Domingos dos Passos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Conversão de Reserva Proporcional
no 1017225-80.2018.8.11.004, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em linhas gerais: o Apelante postulou, em síntese, a revisão dos seus proventos de aposentadoria, tendo em vista que foi aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço em decorrência de invalidez causada por acidente de trabalho. Requer o reconhecimento de incapacidade, para fins de perceber aposentadoria integral.

O Recorrente teve concedida aposentadoria
em
25 de agosto de 2000,

quando teve início o prazo para fins de buscar o direito à revisão

e, por consequência, o reajuste dos proventos.

Assim, 25.8.2000 é o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal.

Levando em conta que a ação de origem foi ajuizada apenas em
19.6.2018,
imperioso reconhecer que a pretensão condenatória está alcançada pela
prescrição de fundo de direito
, nos termos do art. 1o do Decreto Federal 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ assim redigidos:

Art. 1o
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Pontuo que, a sentença recorrida está de acordo, com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

Não se aplica o art. 3o do Decreto 20.910/32 por ser o ato de efeitos concretos que suprime vantagem recebida por servidor público, afastando a relação de trato sucessivo, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da publicação de tal ato
. Aplicação do art. 1o do Decreto 20.910/1932.
(REsp 1833214/PA, Relator Ministro Herman Benjamin, data do julgamento 1o/10/2019, DJE 11/10/2019) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – REVISÃO DE BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS – RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).”

(N.U 1008662-17.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, Publicado no DJE 5/8/2021). [Destaquei].

Não há dúvidas que,
a implementação da integralidade dos proventos do Apelante (revisão de sua aposentadoria) ensejaria a modificação da situação jurídica que acarretou a aposentação, a qual está sujeita à prescrição de fundo de direito.

Dessa forma, forçoso reconhecer que não foram atingidas apenas as prestações pecuniárias de trato sucessivo, mas o próprio direito à revisão dos proventos.

Portanto, a meu ver, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao reconhecer que a pretensão do Recorrente está fulminada pela prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, interposto por
Aldo Domingos dos Passos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021